Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 275 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS ESTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da súmula 229 do STJ, “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”
2. No caso dos autos, levando em consideração a data do pagamento administrativo - 03/02/2019– inviável se perquirir a ocorrência de prescrição. Precedentes STJ. 2a Seção. REsp 1418347-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 8/4/2015 (recurso repetitivo).
3. É cabível a indenização, porque aplica-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
4. Não há que se falar em incidência de juros de mora sobre os valores recebidos pelo segurando quando o pagamento foi realizado dentro do prazo legal de trinta dias previsto no §1o, artigo 5o, da Lei no 6.194/74.
5. No que diz respeito à incidência da correção monetária, a sentença mostra-se em plena consonância com o enunciado n. 580 da Súmula do STJ, bem como com entendimento desta Corte: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
6. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.